Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728072-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI AGRAVADO: CANDIDA XAVIER DA COSTA DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 05.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR